Tribunal: TJBA
Processo: 8030732-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030732-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE PEREIRA TEJO

Advogado(s)
:

APELADO: APLICAP CAPITALIZACAO S/A

Advogado(s)
:
THIAGO CRIPPA REY, BRUNA VALLARI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELADA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.. PRETENSÃO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8030732-09.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.